Tribunal: TJMT
Processo: 1000351-06.2020.8.11.0023
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000351-06.2020.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELIO BATISTA MARTINS FILHO - CPF: 653.914.709-00 (EMBARGANTE), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), FELIPE MECIANO - CPF: 038.764.411-37 (EMBARGADO), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), CELIO BATISTA MARTINS FILHO - CPF: 653.914.709-00 (EMBARGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), FELIPE MECIANO - CPF: 038.764.411-37 (EMBARGANTE), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME.

E M E N T A

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DO AUTOR. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS. NECESSÁRIA
APLICAÇÃO DO
ART. 85, §11, DO CPC.

VÍCIO SANADO. ARGUIÇÃO DO RÉU. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS. EMBARGOS DO RÉU REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível e, por consequência, manteve a sentença que, em Ação de Reintegração de Posse, reconheceu o direito possessório do autor sobre imóvel rural. O autor alega omissão do aresto quanto à fixação dos honorários recursais. O réu argui omissão, contradição e obscuridade no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC; (ii) analisar se o aresto é contraditório, omisso e obscuro, especialmente quanto à posse do autor, à preclusão das contraditas e à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Constatada a omissão no acórdão sobre o arbitramento dos honorários recursais, é devido o saneamento nesta via processual.

4.

Afasta-se a alegada omissão quanto à posse do autor, diante da análise minuciosa e devidamente fundamentada constante do acórdão, que indicou expressamente documentos e depoimentos testemunhais comprovando o seu exercício desde o ano de 2005
.

5.

Não se verifica obscuridade quanto à extensão da posse, ainda que se trate de área de mata fechada, uma vez que a Câmara julgadora reconheceu a posse de forma integral, sem fragmentação por tipo de vegetação, com base no conjunto probatório constante dos autos
.

6.

A pretensão de indenização por benfeitorias configura inovação recursal, por não ter sido objeto da demanda originária nem suscitada na contestação, além de ser juridicamente inviável ante a ausência de reconhecimento da posse de boa-fé
.

7.

Inexiste contradição entre os fundamentos e a conclusão do aresto, tampouco qualquer vício na apreciação dos depoimentos, considerando que as testemunhas que embasaram o
decisum
não foram impugnadas durante a fase instrutória
.

8.

É claro o mero inconformismo do réu com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir o mérito da causa,
providência incompatível com a natureza dos Embargos de Declaração
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração do autor acolhidos. Embargos de Declaração do réu rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A omissão constatada no acórdão é sanável via Embargos de Declaração. 2. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados na primeira instância, levando em conta o trabalho adicional realizado pelo advogado (art. 85, §11, do CPC). 3.
A ausência de contradita no momento da oitiva das testemunhas obsta a posterior impugnação à sua validade. 4. A posse mansa e ininterrupta do autor pode ser comprovada por meio de documentos e depoimentos, independentemente da descrição pormenorizada da vegetação existente na área. 5. Não constatado nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes ao acórdão que negou provimento à Apelação Cível e manteve, por consequência, a sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse n. 1000351-06.2020.8.11.0023.

O autor (Célio) aponta omissão no julgado quanto ao arbitramento dos honorários recursais.

O réu (Felipe), por sua vez, sustenta que a Câmara foi omissa ao deixar de reconhecer a ausência de prova da posse anterior por parte do autor, pois o único documento juntado aos autos foi o contrato de compra e venda do imóvel, o qual, segundo afirma, não comprova a alegada posse.

Acrescenta que o órgão colegiado não enfrentou adequadamente a questão da posse exercida por ele, tampouco se manifestou sobre o pedido de indenização pelas benfeitorias realizadas.

Diz também que há contradição
no tocante à preclusão da contradita das testemunhas, bem como entre as provas produzidas e a conclusão adotada no julgamento, além de obscuridade no que tange à comprovação da posse sobre a área de mata fechada.

Visa ao prequestionamento da matéria para viabilizar eventual interposição de Recurso aos Tribunais Superiores e, por fim, requer o acolhimento dos Embargos, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida sua posse, declarada a preclusão do pedido possessório do autor e determinada a reabertura da instrução processual para a produção de prova pericial e testemunhal idônea.

Regularmente intimados, apenas o autor ofereceu contrarrazões, pleiteando o não conhecimento dos Embargos por inexistirem vícios no acórdão e, subsidiariamente, o não acolhimento no mérito.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes ao acórdão que negou provimento à Apelação Cível e manteve, por conseguinte, a sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse n. 1000351-06.2020.8.11.0023.

O autor (Célio) alega omissão no aresto em relação ao arbitramento dos honorários advocatícios.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
”.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR - OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO DEVIDA - ART. 85, §11, DO CPC - VÍCIO SANADO - RECURSO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos para sanar omissão em relação à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC)”.

(TJMT, N.U 1029313-87.2017.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27-4-2024, DJE 27-4-2024).

Portanto,
é devida a majoração dos honorários fixados na primeira instância, de 10% para 15% sobre o valor da condenação
.

O réu (Felipe), por sua vez, sustenta que a Câmara foi omissa ao deixar de reconhecer a ausência de prova da posse anterior por parte do autor, pois o único documento juntado aos autos foi o contrato de compra e venda do imóvel, o qual não comprovaria a posse.

Acrescenta que o órgão colegiado não enfrentou adequadamente a questão da posse exercida por ele (réu), tampouco se manifestou sobre o pedido de indenização pelas benfeitorias realizadas.

Diz também que há contradição
no tocante à preclusão da contradita das testemunhas, bem como entre as provas produzidas e a conclusão adotada no julgamento, além de obscuridade no que tange à comprovação da posse sobre a área de mata fechada.

Visa ao prequestionamento da matéria para viabilizar eventual interposição de Recurso aos Tribunais Superiores e, por fim, requer o acolhimento dos Embargos, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida sua posse, declarada a preclusão do pedido possessório do autor e determinada a reabertura da instrução processual para a produção de prova pericial e testemunhal idônea.

Ocorre que, diferentemente do que argui o réu, houve pronunciamento da Câmara a respeito da
comprovação da posse pelo autor. Confira-se:

“
A principal controvérsia diz respeito à comprovação da posse do apelado.

Embora a escritura pública não seja suficiente para atestar esse direito, ela evidencia que o apelado é o proprietário da área, adquirida de Milton e Rui Liso em 2007.

Contudo, sua posse remonta a 2005, quando firmou contrato de cessão de direitos possessórios com José Alberto Liso (Id 265276280 - Pág. 1).

Somam-se a isso as declarações das testemunhas ouvidas durante a audiência de instrução, transcritas na sentença, que confirmam que o apelado exercia a posse desde 2005. Confira-se:

“
Antonio da Cunha Barbosa Filho
, ouvido como testemunha da parte ré, informou: i) que conhece o Sr. Célio há aproximadamente 20 anos; ii) que até 2018, tinha uma fazenda ao lado do Sr. Célio; iii) conhece a fazenda como “Fazenda São José”, desde a época do Sr. José Liso, que era o proprietário anterior; iv) que o Sr. José Liso passou a propriedade da fazenda para seus filhos; v) que o Sr. Célio comprou a fazenda do Sr. Rui e Sr. Milton Liso, no ano de 2003/2004; vi) que a fazenda tinha muita área aberta, casa, curral, pista de avião e acredita que a área era demarcada; vii) que a posse do Sr. Célio na época era mansa e pacífica; viii) não tem conhecimento se o Sr. Felipe tinha alguma área ali, antes de 2018; ix) tem conhecimento da construção da E-60 e passa no meio da fazenda do Sr. Célio.

Américo Viana de Almeida
, ouvido como testemunha da parte ré, informou: i) que foi corretor da venda da área; ii) que o Sr. Célio comprou a área em meados de 2005; iii) que o Sr. Célio comprou a área do Sr. Milton Liso e Sr. Rui Liso; iv) que o nome da fazenda era “São José”; v) que ia até o rio Iririzinho; vi) que não tinha parte aberta e tinha só matos; vii) que a Ravanello era vizinha; viii) que todo mundo respeitava a posse da área.

Milton Liso
, ouvido como testemunha da parte ré, informou: i) que sua família tinha uma área na Gleba Jarinã; ii) que o tamanho total da área era 7.000 alqueires; iii) que tinha a posse mansa e pacífica da área e desenvolvia atividades produtivas; iv) que quando entraram só tinha mato e tomaram posse em meados de 1993/94; v) que em torno de 1998, seu pai dividiu a área para os irmãos; vi) que vendeu sua parte para o Sr. Célio no ano de 2003/2004; vii) que a área tinha parte aberta e pastagem; viii) que a parte que o Sr. Célio comprou não ia até o rio Iririzinho; ix) que a área que o sr. Célio comprou era mais ou menos 1.700,00 alqueires; x) que Sr. Célio continua mantendo posse da área; xi) que a área de seu pai ia até o Rio Iririzinho.

Nelson Lourena Neia Junior
, ouvido como testemunha da parte ré, informou que: i) conhece a fazenda São José; ii) tem a parte aberta da São José e as outras são habitáveis; iii) o Sr. Célio tem a posse desde 2004/2005; iv) ficou sabendo que ocorreu uma invasão em 2018/2019; v) não conhece quem invadiu a fazenda e entraram pelo fundo da fazenda; vi) tiveram acesso por outra propriedade, construíram uma ponta e adentraram na fazenda. vii) tinha uma casa; viii) não conhece o Sr. Felipe e Éder e não sabe informar se eles tinham alguma terra na região.

Marcelo Antonio Balbinot
, ouvido como testemunha da parte ré, informou que: i) conhece o Sr. Célio há aproximadamente 20 anos; ii) é vizinho dele; iii) o Sr. Célio desenvolve atividades produtivas; iv) adquiriu da família Liso, há aproximadamente 20 anos; v) a fazenda vai até a margem do Rio Iririzinho; vi) a fazenda São José tem 29.500,00 hectares; vii) o Sr. Célio assumiu a posse da fazenda quando comprou; viii) todos os vizinhos sempre respeitaram a posse do Sr. Célio; ix) demarcou uma estrada, chamada “E-60”, que passa nessa área e comporta todas as propriedades; x) fizeram um acordo com todos os proprietários interessados para a construção dessa estrada; xii) o Sr. Célio colaborou com a construção da estrada; xiii) conheceu o Sr. Negreiro e que a área dele não incide sob a área do Sr. Célio; xix) sabe que a Fazenda do Sr. Célio possui aproximadamente 2.500 HA de área aberta e que a extensão fechada se trata de reserva legal”. (Id 264421013 - Pág. 7/8 – grifos nossos).

Desse modo, é incontestável a conclusão da sentença de que a posse em questão é exercida pelo apelado, pois o imóvel foi adquirido há quase 20 anos de Rui Carlos Liso e Milton Liso, conforme Escritura Pública, e o apelado a exerce desde 2005, quando celebrou contrato de concessão de direitos possessórios com o pai dos vendedores.

Quanto às testemunhas do apelado não poderem ser aceitas por terem relações de parentesco ou amizade com ele, nenhuma delas foi contraditada durante a audiência de instrução, de maneira que a arguição está preclusa
”.

Importante destacar que as testemunhas contraditadas pelo réu - Ana Carla Ravanello, José Alberto Liso, Elisabete Liso e Leandro Renner – não se confundem com aquelas anteriormente mencionadas, que foram devidamente ouvidas durante a audiência de instrução, sem qualquer objeção por parte do réu. Foram esses depoimentos que fundamentaram o aresto pelo reconhecimento da posse do autor.

O pedido de indenização pelas benfeitorias representa inovação recursal. De qualquer forma,
somente são passíveis de indenização aquelas tidas como úteis ou necessárias, desde que executadas por possuidor de boa-fé — o que não se verifica nesta hipótese
.

No que concerne à suposta contradição
quanto à preclusão da contradita das testemunhas, já foi examinada e afastada. Quanto às provas produzidas e a conclusão do aresto, o entendimento adotado pelo colegiado decorre, de maneira lógica e coerente, dos fundamentos expostos no voto, os quais se amparam nas provas constantes da lide.

Cumpre ressaltar que, nesta via, apenas é passível de correção a contradição interna à decisão, ou seja, aquela que ocorre entre seus próprios fundamentos ou entre estes e a sua conclusão, não se incluindo possíveis divergências externas.

Sobre a arguida obscuridade quanto à comprovação da posse da área de mata fechada,
o acórdão não fez distinção entre a posse exercida pelo autor na área de mata fechada e na área aberta. Limitou-se a analisar qual das partes forneceu melhores elementos probatórios quanto ao exercício da posse, e concluiu tratar-se do autor.

Logo, não se identifica qualquer dificuldade de compreensão no seu conteúdo, sendo evidente o simples inconformismo do réu com o resultado da demanda, e a tentativa de rediscutir o mérito, o que não se coaduna com a finalidade deste instrumento processual.

Mesmo para fins de prequestionamento, é indispensável a demonstração de ao menos um dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Pelo exposto,
acolho os Embargos de Declaração do autor
para majorar os honorários advocatícios estabelecidos na primeira instância, de 10% para 15% sobre o valor da condenação.
R
ejeito
os Embargos de Declaração do réu
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025